Tribunal: STJ
Processo: 2224394-19.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861556 - SP (2025
/0056111-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LUIZ MARIO QUEIROZ LIMA
ADVOGADO
: NORMAN JOEL SOUZA VIEIRA - MG061242
AGRAVADO
: PRODESAN
PROGRESSO
E
DESENVOLVIMENTO
DE
SANTOS SA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ VARELA - SP131972
IVENNA RODRIGUES VIEIRA - SP358108
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA TORRES - SP093802
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA50778858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:36:30
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 42773cae-ca48-40ec-836d-0cf1b85b5297

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50778858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:36:30
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 42773cae-ca48-40ec-836d-0cf1b85b5297

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861556 - SP (2025
/0056111-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LUIZ MARIO QUEIROZ LIMA
ADVOGADO
: NORMAN JOEL SOUZA VIEIRA - MG061242
AGRAVADO
: PRODESAN
PROGRESSO
E
DESENVOLVIMENTO
DE
SANTOS SA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ VARELA - SP131972
IVENNA RODRIGUES VIEIRA - SP358108
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA TORRES - SP093802
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA49884410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:01
Código de Controle do Documento: 7e2c4356-8067-4aec-9165-0652013f57e5

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 516-531) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 510-512).
Em suas razões, a parte alega que houve afronta ao art. 1.022 do CPC, pois
a Corte local se omitiu quanto à perícia que atestou a impenhorabilidade do imóvel,
tendo em vista que os vários lotes integram a única moradia dos devedores.
Aduz que o julgado apresenta contradição, pois "manteve a penhora com
base em perícia datada de 2014, realizada por corretor de imóveis, ignorando
completamente a perícia mais recente, técnica e idônea, elaborada por engenheiro
civil" (fl. 523).
Alega que houve ainda "omissão relevante quanto ao direito de meação de
Helen Aguiar, expressamente reconhecido em embargos de terceiro, mas que foi
ignorado nas decisões que mantiveram a constrição judicial sobre os lotes. Este ponto,
que afeta diretamente a extensão e a validade da penhora" (fl. 523).
Defende a ocorrência de prequestionamento ficto, pois opostos embargos
de declaração com a finalidade de que todos os temas fossem tratados.
Afirma que "não procede a alegação de que a matéria discutida refere-se à
sentença transitada em julgado, pois o que está sendo objeto de controvérsia não é o
conteúdo da sentença definitiva, mas a perícia técnica que identificou os lotes que são
impenhoráveis" (fl. 527), e que se trata de "matéria de ordem pública, que deve ser
observada a qualquer tempo e grau de jurisdição" (fl. 527).
Reivindica tutela provisória para suspender os atos executivos.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 536-548), requerendo a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 510-512):
Trata-se de agravo interno (fls. 474-484) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante aduz que impugnou os fundamentos da
decisão de admissibilidade do especial.
Documento eletrônico VDA49884410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:01
Código de Controle do Documento: 7e2c4356-8067-4aec-9165-0652013f57e5

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Contrarrazões às fls. 489-500.
É o relatório.
Decido.
A parte recorrente atacou todos os pontos da decisão que não admitiu o
recurso especial, devendo ser afastada a Súmula n. 182/STJ.
Assim, reconsidero a decisão agravada, proferida pela Presidência do STJ, e
passo a novo exame do recurso.
Na origem, o recurso especial foi inadmitido em virtude da impossibilidade de
análise de afronta à Constituição, da ausência de violação do art. 1.022 do
CPC, da falta de demonstração das ofensas alegadas, da incidência da
Súmula n. 7/STJ e da não comprovação do dissídio (fls. 390-393).
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 256):
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de imóvel
dividido em diversos lotes. Alegação de que os lotes penhorados
consistem em bem de família. Decisão que já foi objeto de análise em
embargos de terceiro com trânsito em julgado. Alegação de que a
matéria é de ordem pública não afasta a coisa julgada. Impõe-se o
prestígio à segurança jurídica. Recurso não conhecido quanto a este
ponto. Não configurado o excesso de penhora. Valor de eventual
arrematação dos lotes do imóvel não necessariamente corresponderá
aos valores de avaliação. Risco de insuficiência ao integral
cumprimento da obrigação caso seja reduzida a penhora. Decisão
mantida. Recurso não provido, na parte conhecida.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 274-277).
Nas razões do recurso especial (fls. 280-324), fundamentado no art. 105, III,
“a”, da CF, a parte recorrente apontou violação dos seguintes dispositivos
legais:
(i) art. 1o, III, da CF, pois houve violação do princípio da dignidade da
pessoa, que não pode ser desprovida da sua moradia,
(ii) art. 5o, XXII, XXIII, LV, da CF, pois o Tribunal de origem ofendeu o direito
de propriedade, desrespeitou a função social da propriedade, que é a
moradia e a proteção familiar, e violou a ampla defesa ao desconsiderar
provas dos autos,
(iii) art. 6o, da CF, pois a moradia deve ser protegida contra penhoras
indevidas,
(iv) art. 373, I e II, do CPC, porque cabe ao exequente demonstrar que os
bens podem ser penhorados,
(v) art. 464, §§ 1o e 2o, do CPC, porque a perícia não foi feita por profissional
especializado que pudesse atestar a impenhorabilidade dos bens, devendo
ser considerada a segunda perícia,
(vi) art. 805 do CPC, o processo de execução deveria se orientar no sentido
da menor onerosidade para o devedor, devendo a penhora recair sobre lotes
que não constituem a residência dos devedores,
(vii) art. 879, § 2o, do CPC, porque a avaliação do bem utilizada pelo juízo
está defasada e não reflete o valor real de mercado,
(viii) art. 1.022, I e II, do CPC, pois o acórdão se omitiu quanto à moradia dos
devedores, à preservação da meação da cônjuge e à invalidade da primeira
perícia feita por um corretor e não por um engenheiro,
(ix) arts. 1o e 3o da Lei n. 8.009/1990, pois o bem de família, única moradia
dos recorrentes, é impenhorável.
Documento eletrônico VDA49884410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:01
Código de Controle do Documento: 7e2c4356-8067-4aec-9165-0652013f57e5

Defende ainda a aplicação da Súmula n. 486/STJ.
A insurgência não merece prosperar.
Cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-
se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
Em relação às teses, o Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 277):
Não há falar em omissão. Como já fundamentado no v. Acórdão
recorrido, “ainda que se alegue que a impenhorabilidade é matéria de
ordem pública, essa natureza não é capaz de desfazer a coisa julgada,
pois, caso a matéria pudesse ser reapreciada a qualquer momento,
como pretende a agravante, haveria flagrante situação de insegurança
jurídica, de modo que não cabe o acolhimento de sua tese”.
Vale dizer, o fato de determinada matéria ser de ordem pública,
alegável em qualquer grau de jurisdição, não significa que ela possa
ser sucessivamente reapreciada até que a decisão seja favorável ao
recorrente.
Ademais, a meação da esposa do agravante sequer foi objeto de
análise da decisão recorrida (fls. 22/23), não podendo ser devolvida à
apreciação do segundo grau, sob pena de supressão de instância.
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal a quo decidiu a
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
No que diz respeito à afronta aos arts. 373, 464, 805 e 879 do CPC, as teses
e o conteúdo normativo de tais dispositivos não foram apreciados pelo
Tribunal a quo, apesar da oposição de embargos declaratórios.. Dessa
forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide no caso a Súmula
n. 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, quanto ao bem de família, a Corte de origem consignou que a
definição da parte que poderia ser penhorada foi estabelecida em sentença
transitada em julgado, de modo que não pode ser modificada. Esse
fundamento não foi impugnado pelos recorrentes, o que atrai a Súmula n.
283/STF.
Ante o exposto, reconsidero a decisão da Presidência desta Corte (fls. 469-
470) para CONHECER do agravo nos próprios autos e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
Publique-se e intimem-se.

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
As questões da segunda perícia feita por profissional especializado, da
menor onerosidade ao devedor e da defasagem na avalição do bem não
foram analisadas pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos
declaratórios. Dessa forma, à falta de prequestionamento, incide a Súmula n. 211/STJ.
Documento eletrônico VDA49884410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:01
Código de Controle do Documento: 7e2c4356-8067-4aec-9165-0652013f57e5

Ressalte-se que "não há impropriedade em afirmar a falta de
prequestionamento e afastar a negativa de prestação jurisdicional, haja vista o julgado
estar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos
preceitos jurídicos suscitados pelo recorrente. [...] A admissão de prequestionamento
ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que, no mesmo recurso, seja
indicada e reconhecida a violação do art. 1.022 do CPC para que se possibilite ao
Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei"
(AgInt no AREsp n. 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/5/2024
15/5/2024
A parte recorrente não rebateu, de modo específico, o fundamento da coisa
julgada em torno da parte do imóvel que poderia ser penhorada. A ausência de
impugnação específica de fundamento independente e suficiente para manter o
acórdão combatido leva à inadmissão do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n.
283/STF.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, prejudicado o
pedido de efeito suspensivo formulado no agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, uma vez que a
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49884410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:01
Código de Controle do Documento: 7e2c4356-8067-4aec-9165-0652013f57e5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.861.556 / SP
Número Registro: 2025/0056111-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00108143920208260562 00164889520208260562 00171522920208260562 00171531420208260562
00176338920208260562
0021011995
00437656319958260562
108143920208260562
10814392020826056200164889520208260562
164889520208260562
171522920208260562
171531420208260562
176338920208260562
21011995
22243941920248260000
437656319958260562 562011995043765
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ MARIO QUEIROZ LIMA
ADVOGADO
: NORMAN JOEL SOUZA VIEIRA - MG061242
AGRAVADO
: PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS
SA
ADVOGADOS : RICARDO LUIZ VARELA - SP131972
IVENNA RODRIGUES VIEIRA - SP358108
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA TORRES - SP093802
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ MARIO QUEIROZ LIMA
ADVOGADO
: NORMAN JOEL SOUZA VIEIRA - MG061242
AGRAVADO
: PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS
SA
Documento eletrônico VDA50756781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:40
Código de Controle do Documento: 6cd7f937-bcd9-492c-93c3-9e9c3c82c91c

ADVOGADOS : RICARDO LUIZ VARELA - SP131972
IVENNA RODRIGUES VIEIRA - SP358108
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA TORRES - SP093802
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:40
Código de Controle do Documento: 6cd7f937-bcd9-492c-93c3-9e9c3c82c91c